Tribunal: TJBA
Processo: 8040322-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040322-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES ARAGAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA
ORCAM MYEYE
A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À INCLUSÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA DO SUS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde possui natureza de prerrogativa constitucional indisponível (CF/1988, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário a ações e serviços necessários para sua promoção e recuperação.

A Constituição e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009, art. 20) asseguram às pessoas com deficiência o direito à autonomia e à mobilidade pessoal com a máxima independência possível.

O equipamento OrCam MyEye enquadra-se como tecnologia assistiva (Lei nº 13.146/2015 – LBI, art. 3º, III), destinado a garantir dignidade, inclusão social e igualdade de oportunidades.

A ausência de previsão em protocolos do SUS não constitui óbice ao fornecimento, quando comprovada a necessidade individual, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

A prova documental demonstra tanto a necessidade médica do dispositivo quanto a incapacidade financeira do
A
utor, configurando a verossimilhança das alegações e o perigo de dano grave em caso de não fornecimento.

Alegações genéricas de escassez orçamentária não afastam a obrigação estatal, pois a jurisprudência do STF reconhece a primazia dos direitos fundamentais sobre restrições financeiras (Tema 793/STF).

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040322-37.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante -
ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravado - ROGERIO RODRIGUES ARAGAO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
a
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R